Tribunal: TJMT
Processo: 1000200-32.2022.8.11.0100
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. TIPICIDADE. DOLO. HABITUALIDADE. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO.
I - Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Brasnorte (MT) que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça e perseguição (arts. 147 e 147-A do Código Penal) contra seu ex-convivente. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e atipicidade das condutas, alegando ausência de temor da vítima e de habitualidade na perseguição.
II - Questão em discussão:
Há 3 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) estabelecer a tipicidade das condutas de ameaça (dolo e temor) e perseguição (habitualidade); (iii) determinar a correção de erro material na fixação da pena do crime de ameaça.
III. Razões de decidir:
A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, termo de declarações da vítima, fotografias, vídeos e prova oral. Nos crimes cometidos no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância quando corroborada por outros elementos, como o depoimento de testemunha que presenciou a tentativa de invasão e filmagem da residência.
O crime de ameaça é formal e se consuma com a intimidação capaz de gerar insegurança, independentemente da concretização do mal prometido. O temor da vítima evidencia-se pelo acionamento da polícia e requerimento de medidas protetivas. O estado de ira ou exaltação emocional não afasta o dolo nem descaracteriza a intenção de intimidar.
O crime de perseguição (stalking) caracteriza-se pela reiteração de atos que invadem a privacidade e restringem a liberdade da vítima. A conduta do réu de vigiar a residência, desligar o padrão de energia repetidamente e tentar filmar a intimidade do ofendido demonstra a habitualidade exigida pelo tipo penal.
Verifica-se erro material na sentença quanto à pena do crime de ameaça, fixada em patamar exacerbado sem fundamentação idônea, devendo ser corrigida para o mínimo legal, mantendo-se as circunstâncias judiciais favoráveis reconhecidas.
IV - Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido. Sentença retificada de ofício para corrigir erro material na pena.
Tese de julgamento: 1. Nos crimes praticados no âmbito de relações interpessoais, especialmente em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevo quando harmônica com os demais elementos de prova. 2. O crime de ameaça é formal e se consuma com a promessa de mal injusto e grave, independentemente do estado emocional do agente. 3. A reiteração de atos que invadem a privacidade e restringem a liberdade da vítima configura a habitualidade necessária ao crime de perseguição (stalking).
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, caput; CP, art. 147-A, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ – AgRg no AREsp n. 2.960.289/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 10/02/2026. TJMT – N.U 1001053-69.2022.8.11.0026, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 24/02/2026; N.U 1017979-77.2022.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 18/03/2025; N.U 1000325-41.2025.8.11.0020, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. em 10/02/2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000200-32.2022.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO GONCALVES CARNEIRO - CPF: 061.011.641-01 (APELANTE), SIDNEI CARLOS ANGOLA - CPF: 010.814.041-59 (VÍTIMA), ALAN SILVA CARDEAL - CPF: 044.592.692-95 (TESTEMUNHA)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. TIPICIDADE. DOLO. HABITUALIDADE. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO.

I.
I - Caso em exame:

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Brasnorte (MT) que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça e perseguição (arts. 147 e 147-A do Código Penal) contra seu ex-convivente. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e atipicidade das condutas, alegando ausência de temor da vítima e de habitualidade na perseguição.

I.
II - Questão em discussão:

1.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) estabelecer a tipicidade das condutas de ameaça (dolo e temor) e perseguição (habitualidade); (iii) determinar a correção de erro material na fixação da pena do crime de ameaça.

III. Razões de decidir:

1.

A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, termo de declarações da vítima, fotografias, vídeos e prova oral. Nos crimes cometidos no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância quando corroborada por outros elementos, como o depoimento de testemunha que presenciou a tentativa de invasão e filmagem da residência.

1.

O crime de ameaça é formal e se consuma com a intimidação capaz de gerar insegurança, independentemente da concretização do mal prometido. O temor da vítima evidencia-se pelo acionamento da polícia e requerimento de medidas protetivas. O estado de ira ou exaltação emocional não afasta o dolo nem descaracteriza a intenção de intimidar.

1.

O crime de perseguição (
stalking
) caracteriza-se pela reiteração de atos que invadem a privacidade e restringem a liberdade da vítima. A conduta do réu de vigiar a residência, desligar o padrão de energia repetidamente e tentar filmar a intimidade do ofendido demonstra a habitualidade exigida pelo tipo penal.

1.

Verifica-se erro material na sentença quanto à pena do crime de ameaça, fixada em patamar exacerbado sem fundamentação idônea, devendo ser corrigida para o mínimo legal, mantendo-se as circunstâncias judiciais favoráveis reconhecidas.

I.
IV - Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido. Sentença retificada de ofício para corrigir erro material na pena.

Tese de julgamento
: 1. Nos crimes praticados no âmbito de relações interpessoais, especialmente em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevo quando harmônica com os demais elementos de prova. 2. O crime de ameaça é formal e se consuma com a promessa de mal injusto e grave, independentemente do estado emocional do agente. 3. A reiteração de atos que invadem a privacidade e restringem a liberdade da vítima configura a habitualidade necessária ao crime de perseguição (stalking).

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147, caput; CP, art. 147-A, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ – AgRg no AREsp n. 2.960.289/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 10/02/2026. TJMT – N.U 1001053-69.2022.8.11.0026, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 24/02/2026; N.U 1017979-77.2022.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 18/03/2025; N.U 1000325-41.2025.8.11.0020, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. em 10/02/2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BRUNO GONÇALVES CARNEIRO em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT que, nos autos da ação penal n.o 1000200-32.2022.8.11.0100, o condenou pela prática dos crimes tipificados nos arts. 147,
caput
(ameaça), e 147-A,
caput
(perseguição), ambos do Código Penal, às penas de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, pelo primeiro delito, e de 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, pelo segundo, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme r. decisório de ID 338653407.

Em suas razões recursais (ID 338653423), a Defesa pugna pela absolvição de ambos os delitos, sob o argumento de insuficiência probatória e pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Alega, em síntese, que as ameaças foram meras bravatas proferidas no calor de uma discussão e que a vítima declarou, em juízo, não sentir temor. Quanto ao crime de perseguição, sustenta a atipicidade da conduta em razão da ausência de habitualidade e de efetiva restrição à liberdade da vítima.

Em contrarrazões (ID 338653425), o Ministério Público pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando que a palavra da vítima, corroborada por testemunha e provas documentais, é suficiente para a condenação, e que o crime de ameaça é formal, consumando-se com a promessa de mal injusto e grave, independentemente do estado emocional do agente.

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que a materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas, destacando a relevância da palavra da vítima em crimes cometidos no âmbito doméstico e a configuração do crime de perseguição pela reiteração das condutas invasivas (ID 348686392).

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, o recurso interposto deve ser conhecido.

Consta da denúncia (ID 338652979) que, em datas anteriores e no dia 20 de dezembro de 2021, o apelante ameaçou o ofendido Sidnei Carlos Angola, ex-convivente e com quem coabitou pelo período aproximado de 4 anos, prometendo causar-lhe mal injusto e grave (morte), caso não retomassem o relacionamento.

Narra, ainda, que a partir da mesma data, o denunciado passou a perseguir a vítima, promovendo gritaria, seguindo-a, permanecendo em frente à sua residência, desligando o padrão de energia diversas vezes e tentando filmar sua intimidade, perturbando sua privacidade e restringindo sua liberdade.

Contextualizados os fatos, passa-se ao exame do mérito.

Como primeira vertente recursal, a defesa almeja a absolvição do apelante quanto aos crimes de ameaça e perseguição, alegando fragilidade probatória e atipicidade das condutas.

Razão não lhe assiste.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim de Ocorrência n.o 2022.34355 (ID 338652981), pelo Termo de Declarações da vítima (ID 338652980), pelas fotografias e vídeos juntados aos autos (IDs 338652984 e 338652985), pelo termo de representação criminal (ID 338652981), além da prova oral colhida ao longo de ambas as fases processuais.

A autoria delitiva ressai igualmente demonstrada pelo conjunto probatório angariado aos autos.

Sob o crivo do contraditório, a vítima Sidnei Carlos Angola relatou que, após o término do relacionamento, o apelante não aceitou o fim da união e passou a persegui-lo. Segundo narrou, Bruno dirigia-se reiteradamente até sua residência, desligava o padrão de energia elétrica em diversas ocasiões e permanecia transitando em frente ao imóvel de forma constante. Em uma dessas oportunidades, tentou filmá-lo pela janela do banheiro da casa de seu atual companheiro. Acrescentou que o apelante também proferiu ameaças de morte, afirmando que iria “acabar com a sua vida”, além de expô-lo publicamente ao gritar que ele seria portador de HIV/AIDS.

É cediço que, em crimes cometidos no âmbito das relações domésticas e familiares, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de convicção. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“2. Nos crimes praticados no âmbito de relações interpessoais, especialmente em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevo quando harmônica com os demais elementos de prova, sendo apta a fundamentar decreto condenatório
.” (AgRg no AREsp n. 2.960.289/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 20/2/2026)
.

No caso concreto, a testemunha Alan Silva Cardeal, ouvida em juízo, corroborou a versão apresentada pela vítima. Declarou que presenciou o momento em que o apelante tentou filmar o interior da residência pela janela, fato que desencadeou uma discussão acalorada entre Bruno e Sidnei. Relatou que o apelante se encontrava exaltado e tentou invadir a casa. Acrescentou que, embora não tenha presenciado todas as ameaças verbais — pois permaneceu no interior da residência com seu filho — confirmou a presença do apelante no local e seu comportamento agressivo.

Com efeito, em razão do especial valor atribuído a palavra da vítima, que, no caso concreto, se encontra corroborada por outro elemento de prova, ausentes dúvidas de que o recorrente perpetrou os delitos que lhe foram atribuídos.

Em relação ao crime de ameaça, o apelante sustenta que as ameaças proferidas não passaram de "bravatas" ditas em momento de cólera e que a vítima não teria sentido temor real.

O crime de ameaça é formal e se consuma com a intimidação capaz de gerar insegurança ou perturbar a tranquilidade da vítima, independentemente da efetiva concretização do mal prometido ou de que a vítima tenha sentido medo intenso e permanente.

No caso, o fato de a vítima ter procurado as autoridades policiais, registrado boletim de ocorrência, requerido medidas protetivas e representado criminalmente contra o apelante é suficiente para evidenciar a repercussão psíquica das condutas delituosas perpetradas pelo recorrente.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:

“3. O temor da vítima ficou evidenciado pelo acionamento imediato da Polícia Militar e pelo requerimento de medidas protetivas de urgência”.
(N.U 1001053-69.2022.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Gabinete 1 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026).

A tese de que a vítima "não sentiu medo" porque "seguiu a vida" ou mudou-se por motivos de saúde não afasta a tipicidade da conduta. O tipo penal exige apenas que a ameaça seja idônea e séria, capaz de intimidar o homem médio, particularidade demonstrada pela conduta do réu de ir armado à residência onde a vítima se encontrava e proferir ameaças de morte em desfavor dela.

Ademais, a circunstância de as ameaças terem sido proferidas em meio a um acirramento de ânimos não afasta o dolo do agente, pois o contexto de tensão ou exaltação emocional não descaracteriza a intenção de intimidar ou causar temor à vítima. (N.U 1017979-77.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Gabinete 1 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 01/04/2025).

Quanto ao crime de perseguição (stalking), disposto no art. 147-A do Código Penal, pune-se a conduta de quem persegue alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

Conforme narrado pela vítima, bem como confirmado pela testemunha e documentos (vídeos e fotos), o apelante vigiava a residência da vítima; desligava reiteradamente o padrão de energia elétrica da casa para forçar a vítima a sair; tentou filmar a intimidade da vítima pela janela do banheiro, em certa ocasião; além do que promoveu gritarias e escândalos em locais frequentados pela vítima.

Tais atitudes, analisadas em conjunto, demonstram a habitualidade exigida pelo tipo penal e a clara intenção de perturbar a tranquilidade e invadir a privacidade do ofendido, restringindo sua liberdade e causando-lhe transtornos psicológicos.

Sobre o tema, colaciona-se a jurisprudência deste e. TJMT:

“2. A reiteração de atos que invadem a privacidade e restringem a liberdade da vítima configura a habitualidade necessária ao crime de perseguição (stalking)”.
(N.U 1000325-41.2025.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Gabinete 2 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026).

Com efeito, em razão do especial valor atribuído à palavra da vítima, no caso concreto, corroborada por outro elemento de prova, inexistem dúvidas de que da autoria e da tipicidade das condutas atribuídas ao recorrente.

Mantém-se, portanto, a conclusão exposta na sentença condenatória.

Sob outro ângulo, da análise da sentença condenatória, verifica-se que, em relação ao delito de ameaça, há erro material a ser corrigido, de ofício.

Isto porque, todas as circunstâncias judiciais foram sopesadas favoravelmente ao recorrente; a pena intermediária permaneceu no mínimo e não foram reconhecidas causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Assim, corrige-se, de ofício, a reprimenda anteriormente estabelecida, na ordem de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, para o valor de 01 mês de detenção e 10 dias-multa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por BRUNO GONÇALVES CARNEIRO. De ofício, PROCEDE-SE a correção de erro material constante na r. sentença, a fim de retificar a pena do crime de ameaça para o valor de 01 mês de detenção e 10 dias-multa, sem alteração dos demais pontos da dosimetria penal confeccionada em primeiro grau de jurisdição.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026